Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elementos fáticos (ou probatórios) e/ou de questões jurídicas que não satisfazem às pretensões das partes embargantes, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

III. Inexistente o vício da omissão no v. acórdão. Entendeu-se que (i) ao tempo da escritura de compra e venda firmada em 17 de janeiro 2017 com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ficou registrado que a agravante teria alienado o imóvel (id 52190966, p. 7/8) sem a específica transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) do presente cumprimento de sentença; (ii) ao revés, a “compradora” declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações, que remontam ao ano de 2003, em favor dos outorgantes vendedores (Cláusula Quinta – id 51452852, p. 7/8); (iii) não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização, sobretudo em razão do considerável hiato temporal entre a desapropriação indireta (em março de 2003 – processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016) e a venda do imóvel à parte agravada (em 17 de janeiro de 2017).

IV. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).

V. Embargos rejeitados.